Tribunal: STJ
Processo: 5035803-04.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236022 - RS(2025/0373498-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: FRANKLIN DE CASTRO FARIA
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI - RS032412
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITES E ALCANCE DA
COISA JULGADA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu
que a "questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, não podendo mais ser
objeto de discussão neste feito, que já se encontra em fase de cumprimento de
sentença". Assim, revela-se inapropriado decidir, nessa Corte Superior, sobre os
limites e o alcance da coisa julgada, pois demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, notadamente do título executivo judicial, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9344c59e-4780-4759-be60-227cf727f75a

Documento eletrônico VDA54718895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9344c59e-4780-4759-be60-227cf727f75a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236022 - RS (2025/0373498-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: FRANKLIN DE CASTRO FARIA
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI - RS032412
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
LIMITES
E
ALCANCE
DA
COISA
JULGADA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu que
a "questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, não podendo mais ser objeto de
discussão neste feito, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença". Assim,
revela-se inapropriado decidir, nessa Corte Superior, sobre os limites e o alcance da
coisa julgada, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, notadamente do título executivo judicial, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 405):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
LIMITES
E
ALCANCE
DA
COISA
JULGADA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

A agravante sustenta que o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ deve ser
afastado, porquanto o que se discute nos autos é apenas a expressa violação à legislação federal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a reforma do julgado para que seja
dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 435-442.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática deve
ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte local, diante da existência de coisa
julgada, reconheceu o direito do recebimento dos vencimentos de aposentadoria como se o
recorrido estivesse na ativa junto ao TRENSURB, nos seguintes termos, no que interessa (fls. 309-
316):

(...)
Revela-se escorreita a menção de que a jurisprudência se encontra pacificada no
sentido de que por força do artigo
da
o benefício em
art. 118
Lei no 10.233/01,
debate terá como referência os valores do plano de cargos e salários dos
empregados da extinta RFFSA, os quais não compartilham do plano de cargos e
salários dos empregados da VALEC, nem da TRENSURB.
(...)
Entretanto, o caso em comento deve ser analisado sob a ótica do instituto da
coisa julgada. Explico.
Isto porque o autor buscou no presente feito à complementação dos seus
proventos de aposentadoria para o recebimento da diferença entre o teto da
Previdência Social e aquilo que estaria recebendo se estivesse em atividade na
empresa TRENSURB (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A), senão
vejamos a causa de pedir descrita na exordial e documentos que a acompanharam
(fls. 10 e 20/21 do OUT 2 do evento1):
(...)
Embora a sentença do juízo a quo tenha sido pela improcedência em razão de
não reconhecer ao autor a qualidade de ferroviário, expressamente afirmou (fls.
71/72 do OUT 2 do evento 1) que "A presente demanda trata de pedido de
revisão de aposentadoria para equiparação com os salários recebidos pelos
funcionários na ativa da TRENSURB (Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S/A), objetivando o recebimento da complementação de aposentadoria
prevista na
e na
"
Lei no 8.186/91
Lei no 10.478/02.
Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

Nas razões de apelação o autor/ora agravante expressamente delimitou o pedido
constante na exordial, com as seguintes considerações (fl. 35 do OUT 3 do
evento 1):
(...)
O pedido formulado na apelação (fl. 41 do OUT3 do evento 1) indicou
expressamente que fosse feita a revisão da aposentadoria pelos índices dos
funcionários em atividade da TRENSURB, senão vejamos:
(...)
Portanto, na apelação o autor/ora agravante aduz que já recebe a
complementação, mas que o seu pedido é de equiparação de sua aposentadoria
como se funcionário na ativa da TRENSURB ainda fosse, salientando ainda que
o "problema reside em que ao se aposentar a União e o INSS passaram a
considerar o autor como funcionário da extinta RFFSA e, a partir daí, conceder
ao autor os mesmos aumentos concedidos na inatividade aos ex-funcionários da
mesma RFFSA." (fl. 40 do OUT 3 do evento 1).
O acórdão prolatado na Apelação Cível no 0040511-87.2007.404.7100/RS
também expressamente indicou a mesma lide, dando total provimento ao apelo,
com os seguintes apontamentos (fl. 14, 17 e 20 do OUT 4 do evento 1):
(...)
Em face do aludido acórdão, ambas as partes ofereceram embargos de
declaração. A parte autora/agravante sobre omissão dos índices de juros e
correção monetária a partir de junho de 2009 (fl. 25/27 do OUT 4 do evento 1),
enquanto a União (fl. 28/34 do OUT4 do evento 1) sobre prescrição, base de
cálculo dos honorários advocatícios, termo inicial do cômputo da correção
monetária, juros moratórios de 6% ao ano e INPC como índice oficial de
correção monetária, os quais foram parcialmente acolhidos apenas no que tange à
atualização monetária e juros de mora (fl. 35/41 do OUT4 do evento 1).
Recurso especial da União provido (fls. 16 do OUT 5 do evento 1) para o retorno
dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração,
especialmente das questões referentes à prescrição do fundo de direito, bem
como a limitação do valor da condenação da verba honorária ao montante
correspondente à soma das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação e ao
equivalente a um ano de parcelas vincendas.
Novo julgamento dos aclaratórios para dar parcial provimento tão somente para
reconhecer a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação (fls. 23/28 do OUT 5 do evento 1).
A União interpôs novo Recurso Especial no qual reconheceu expressamente que
este não se referia ao mérito propriamente dito, mas sim a prescrição, base de
cálculos dos honorários de sucumbência, juros moratórios e correção monetária
(fl. 31/47 do OUT 5 do evento 1), cujo seguimento restou negado (fl.70/79 do
OUT 5 do evento 1).
O título judicial executado transitou em julgado em 09.03.2022 (fl. 88 do OUT 5
do evento 1).
Assim é que tendo sido dado integral provimento ao recurso de apelação da ora
agravante, deve se entender que restou reconhecido em seu favor o direito de
perceber na aposentadoria os mesmos valores como se estivesse na ativa no
quadro de servidores da TRENSURB, mormente em se considerando a expressão
Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

aposta na ementa do julgado "assegurar-lhes a percepção de proventos
equivalentes à remuneração do pessoal em atividade da RFFSA e suas
subsidiárias.
Por força do Decreto no 84.640, de 17.04.1980, a TRENSURB é empresa pública
subsidiária da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA.
Outro ponto que merece destaque é que não restou anexado aos autos o Termo
de Opção com manifestação de concordância do agravante em receber a
complementação de aposentadoria decorrente das Leis no 8186/1991 e 10.478
/2002 através dos comandos da RFFSA, tendo como referência a tabela salarial
dessa empresa.
Ademais, a própria União no segundo Recurso Especial por ela oferecido
destacou expressamente que seria "importante destacar que a presente
insurgência recursal não se refere ao mérito propriamente dito" (fl. 33 do OUT 5
do evento 1).
Desta forma, se o título transitado em julgado julgou totalmente procedente a
lide acolhendo o apelo do ora agravante de forma integral, razão pela qual - a
despeito do entendimento atual da jurisprudência e já referido por este Relator
nos julgamento de apelações na fase de conhecimento -, no presente caso, restou
reconhecido ao autor/agravante o direito de receber à complementação da
aposentadoria equivalente à remuneração do pessoal em atividade na
TRENSURB.
Tal questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, não podendo mais ser
objeto de discussão neste feito, que já se encontra em fase de cumprimento de
sentença.
Para corroborar tal entendimento:
(...)
Portanto, não há como em sede de cumprimento de sentença restar alterado o
título executivo transitado em julgado, com base em alegações que poderiam ter
sido veiculadas antes da formação do aludido título e que não são passíveis de
serem reconhecidas de ofício nesta fase processual.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para diante da
existência de coisa julgada reconhecer o direito de que o autor/agravante receba
os vencimentos de aposentadoria como se na ativa estivesse junto ao
TRENSURB.

Constata-se, pois, nos termos da decisão recorrida, que a Corte local, após análise
dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu que a "questão encontra-se acobertada pela
coisa julgada, não podendo mais ser objeto de discussão neste feito, que já se encontra em fase de
cumprimento de sentença" (fl. 315). Assim, revela-se inapropriado decidir, nesta Corte Superior,
sobre os limites e o alcance da coisa julgada, pois demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, notadamente do título executivo judicial, o que é vedado em
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da súmula do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME SE
Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

DEPREENDE DO
III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
ART. 105,
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA VIA
ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL, ENCONTRA-SE VINCULADA À
INTERPRETAÇÃO
E
À
UNIFORMIZAÇÃO
DO
DIREITO
INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL. A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL FICA PREJUDICADA SE A TESE SUSTENTADA
ESBARRA EM ÓBICE SUMULAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7
DO STJ E 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta.
Objetivando reformar a decisão proferida, acolhendo-se, ainda que parcialmente,
a impugnação apresentada. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de
instrumento.
II - A pretensão recursal passa pela análise do título executivo formado na
ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à
coisa julgada importa reexame do conjunto fático-probatório, o que
. Nesse sentido: AgInt no
encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.640.417/SC,
julgado em
DJe
AgInt no
relator
14/9/2021,
17/9/2021;
AREsp n. 1.767.027/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/7
24/5/2021,
/2021.
(...)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.171.472/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022,
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
AD CAUSAM
EXEQUENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
SÚMULA 7/STJ.
DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
(...)
3. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher
a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07
desta Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial'."
(AgInt no
relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.861.500/AM,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
23/4/2021)
(...)
Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.053.302/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:15
Código de Controle do Documento: a48b4451-da1b-4eab-9d92-a86d8c38e62e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.236.022 / RS
Número Registro: 2025/0373498-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50174627220204047100 50358030420234040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FRANKLIN DE CASTRO FARIA
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI - RS032412
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: FRANKLIN DE CASTRO FARIA
ADVOGADO : MARCELO VICENTINI - RS032412
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 488b6e3f-4225-4d4f-aaf4-b01dc9f58e98

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 488b6e3f-4225-4d4f-aaf4-b01dc9f58e98